Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E MULTA NA FASE DO ARTIGO 523 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.